Tribunal: TJPA
Processo: 0800331-58.2024.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800331-58.2024.8.14.0125

APELANTE: ROMARIO DOS SANTOS LIMA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800331-58.2024.8.14.0125.

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE: ROMÁRIO DOS SANTOS LIMA.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ nº 152.121.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE nº 23.289-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. ART. 932 DO CPC E ART. 133, XII, "D", DO RITJPA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. TEMAS 566 E 958/STJ. LEGALIDADE. IOF. LICITUDE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ROMÁRIO DOS SANTOS LIMA em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas quanto à concessão da justiça gratuita, mantendo os demais termos da sentença. O agravante sustenta descabimento de julgamento monocrático e impossibilidade de aplicação automática dos precedentes ao caso concreto. A parte recorrida aduz que a taxa de juros está de acordo com a média de mercado e que há legalidade nas cobranças das tarifas.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático pelo relator; (ii) saber se há abusividade nos juros remuneratórios; (iii) saber se é lícita a capitalização de juros; (iv) saber se as tarifas bancárias cobradas são legais; (v) saber se é lícita a cobrança de IOF; e (vi) saber se cabe indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c art. 133, XII, "d", do RITJPA e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada. A possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários depende da comprovação inequívoca da abusividade (Súmula 382/STJ). A circunstância de a taxa exceder a média de mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova, não produzidos.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A capitalização diária de juros remuneratórios é permitida quando expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

6. Quanto às tarifas bancárias, o STJ fixou teses nos Temas 566 e 958. A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento (Súmula 566/STJ). São válidas as tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, ressalvadas a abusividade por serviço não prestado e a onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).

7. É lícita a pactuação e exigência do IOF no contrato, podendo as partes convencionar seu pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

8. Diante da legalidade das cobranças dos encargos contratuais, torna-se descabida a condenação a título de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente quando aplica jurisprudência consolidada, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade (art. 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ). 2. A revisão de juros remuneratórios exige comprovação inequívoca da abusividade, não bastando que a taxa exceda a média de mercado (Súmula 382/STJ). 3. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano desde que expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança. 4. A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento (Súmula 566/STJ), sendo válidas as tarifas de registro e avaliação, ressalvadas abusividade por serviço não prestado e onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). 5. É lícita a pactuação do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal. 6. Diante da legalidade das cobranças contratuais, descabe condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42; 51, §1º; CPC/2015, art. 932; RITJPA, art. 133, XII, "d"; Resolução CMN 2.303/1996; Resolução CMN 3.518/2007; Resolução CMN 3.954/2011; Circular BACEN nº 3.371/2007; Decreto nº 6.306/2007, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 566; STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 566), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp n. 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 27.04.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.03.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013593720198140028, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800331-58.2024.8.14.0125.

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE:
ROMÁRIO DOS SANTOS LIMA.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ nº 152.121.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE nº 23.289-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ROMÁRIO DOS SANTOS LIMA
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS

movida em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO, somente quanto a concessão da Justiça Gratuita, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta o descabimento de julgamento monocrático e a impossibilidade de aplicação automática dos precedentes ao caso concreto.

Contrarrazões
devidamente apresentadas, momento em que a parte recorrida aduziu que a taxa de juros está de acordo com a média de mercado e a legalidade das cobranças das tarifas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. ART. 932 DO CPC E ART. 133, XII, "D", DO RITJPA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. TEMAS 566 E 958/STJ. LEGALIDADE. IOF. LICITUDE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ROMÁRIO DOS SANTOS LIMA em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas quanto à concessão da justiça gratuita, mantendo os demais termos da sentença. O agravante sustenta descabimento de julgamento monocrático e impossibilidade de aplicação automática dos precedentes ao caso concreto. A parte recorrida aduz que a taxa de juros está de acordo com a média de mercado e que há legalidade nas cobranças das tarifas.

II. Questão em discussão

2.

Há seis questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático pelo relator; (ii) saber se há abusividade nos juros remuneratórios; (iii) saber se é lícita a capitalização de juros; (iv) saber se as tarifas bancárias cobradas são legais; (v) saber se é lícita a cobrança de IOF; e (vi) saber se cabe indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c art. 133, XII, "d", do RITJPA e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada. A possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

4.

A limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários depende da comprovação inequívoca da abusividade (Súmula 382/STJ). A circunstância de a taxa exceder a média de mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova, não produzidos.

5.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A capitalização diária de juros remuneratórios é permitida quando expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

6.

Quanto às tarifas bancárias, o STJ fixou teses nos Temas 566 e 958. A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento (Súmula 566/STJ). São válidas as tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, ressalvadas a abusividade por serviço não prestado e a onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).

7.

É lícita a pactuação e exigência do IOF no contrato, podendo as partes convencionar seu pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

8.

Diante da legalidade das cobranças dos encargos contratuais, torna-se descabida a condenação a título de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente quando aplica jurisprudência consolidada, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade (art. 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ). 2. A revisão de juros remuneratórios exige comprovação inequívoca da abusividade, não bastando que a taxa exceda a média de mercado (Súmula 382/STJ). 3. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano desde que expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança. 4. A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento (Súmula 566/STJ), sendo válidas as tarifas de registro e avaliação, ressalvadas abusividade por serviço não prestado e onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). 5. É lícita a pactuação do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal. 6. Diante da legalidade das cobranças contratuais, descabe condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42; 51, §1º; CPC/2015, art. 932; RITJPA, art. 133, XII, "d"; Resolução CMN 2.303/1996; Resolução CMN 3.518/2007; Resolução CMN 3.954/2011; Circular BACEN nº 3.371/2007; Decreto nº 6.306/2007, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 566; STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 566), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp n. 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 27.04.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.03.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013593720198140028, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ e do TJPA.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XII, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] dar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, para dar parcial provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

E no tocante a questão atinente a impossibilidade de aplicação automática dos precedentes ao caso concreto, mantenho na íntegra a decisão vergastada, momento em que foi devidamente aduzido que
no tocante ao excesso na cobrança dos valores, entendi que não existiam os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, segundo o qual não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

No tocante a capitalização de juros, trago outro julgado do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA
. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA.

1.
"A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)" (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020)
.

2. Não cabe, em recurso especial, interpretar cláusulas contratuais (Súmula n. 5/STJ).

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Relativamente à abusividade de cobrança de tarifas bancárias, importa ressaltar que o C. STJ, por ocasião do julgamento do
Resp. nº 1.251.331/RS
, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou as teses sobre a possibilidade ou não de cobrança determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente à época da contratação.

Segundo o STJ, destacando trecho do referido acordão:

“(...)
durante a vigência da Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos definidos como básicos. Não havia, até então, obstáculo legal às tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê
.

Posteriormente, com a edição da Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, passou a ser possível a cobrança apenas dos serviços prioritários definidos na citada norma e em tabela de padronização elaborada pelo Banco Central”

Ou seja, nos contratos bancários celebrados a partir de
30.04.2008
, todas as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras deveriam obedecer à previsão contida na Resolução CMN 3.518, de 2007, bem como, a Tabela I previstas na Circular nº 3.371/2007 do BACEN.

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o C. STJ já aduziu ser possível a cobrança da mesma, conforme se pode observar no precedente transcrito a seguir, que também abarca a tarifa de avaliação do bem:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2
. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No tocante a Tarifa de Cadastro, trago julgado do C. STJ no sentido de ser possível a cobrança da mesma.

Neste Sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/3/2009).

2. No caso dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as peculiaridades envolvidas.

3.
A orientação do Tribunal de origem em relação à cobrança da tarifa de cadastro está de acordo com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

4. O Tribunal de origem entendeu pela viabilidade da compensação de valores, tendo em vista a existência de débitos e créditos recíprocos entre as partes, que serão apurados em liquidação de sentença. A modificação da conclusão do Tribunal de origem encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.746.323/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Com relação ao imposto sobre operações financeiras, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que é lícita sua pactuação e exigência no contrato, por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Vejamos: [...]
MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO I M P O S T O S O B R E O P E R A Ç Õ E S F I N A N C E I R A S (I O F). POSSIBILIDADE. [...] 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido
.
(STJ, REsp n. 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
.

Sobre referida questão, trago aos autos julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA N. 539 DO STJ. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SENTENÇA NÃO MERECE ALTERAÇÃO, POIS O SERVIÇO FOI EFETUADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO. O BANCO NÃO DEMONSTROU QUE APRESENTOU OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS AO CONSUMIDOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PORTANTO DEVE ESTE SER RETIRADO DO CONTRATO EM QUESTÃO, BEM COMO A QUANTIA REFERENTE AO SEU PAGAMENTO DEVE SER DEVOLVIDA EM DOBRO AO CONSUMIDOR, DE ACORDO COM O ART. 42 DO CDC.
INCIDÊNCIA DE IOF. LEGALIDADE NA COBRANÇA
. Previsão legal no art. 2º do Decreto nº 6.306/2007. A exclusão do Seguro Prestamista do montante financiado impactará na base de cálculo do imposto e, por isso, o valor do IOF correspondente ao seguro deverá ser restituído à parte autora. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013593720198140028 19275069, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Por derradeiro, importante ressaltar que diante da legalidade das cobranças dos encargos contratuais, torna descabida a condenação a título de danos morais, como requer o recorrente.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
DEU PARCIAL PROVIMENTO, somente quanto a concessão da Justiça Gratuita, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026